Tribunal: TJES
Processo: 5013639-31.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013639-31.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: P B SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013639-31.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDOS:
SEBASTIAO EDSON DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS COLIGADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DO SERVIÇO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que contratou serviços odontológicos (Strength Odontologia) e, paralelamente, foi induzido a aderir a um contrato de cartão de crédito (DM Financeira) para viabilizar o pagamento. A parte autora alegou a defeituosa prestação do serviço odontológico e a abusividade na contratação do cartão de crédito em uma operação de venda casada. Requerida a declaração de inexistência de débito perante a financeira, a restituição dos valores pagos (R$ 5.490,29) e indenização por danos morais. A instituição financeira (DM Financeira S.A.) contestou, arguindo ilegitimidade passiva, regularidade na contratação do cartão e inexistência de falha ou danos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito e condenando solidariamente os réus à restituição do valor pago e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A DM Financeira S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando preliminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a ocorrência de julgamento
extra petita
por ter sido condenada solidariamente à restituição de valores que não foram expressamente pleiteados contra ela na inicial. Reiterou a tese de ilegitimidade passiva para responder por vícios do serviço odontológico, ausência de falha no serviço financeiro e de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

1.

Verificar a existência de coligação contratual entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de cartão de crédito, e suas implicações para a responsabilidade da instituição financeira.

2.

Definir a responsabilidade solidária da instituição financeira, enquanto integrante da cadeia de fornecimento, pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço odontológico.

3.

Analisar se a condenação da instituição financeira à restituição integral dos valores pagos, ainda que a petição inicial não tenha formulado pedido expresso de restituição contra ela, configura julgamento
extra petita
.

4.

Aferir a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau.

III. Razões de decidir
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e ao regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do
art. 14 do CDC
. Constatou-se a manifesta coligação contratual entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de cartão de crédito, caracterizando uma única operação econômica em que a concessão do crédito pela instituição financeira visava exclusivamente viabilizar o tratamento. Em tais hipóteses de coligação negocial consumerista e operação casada, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor, conforme previsto nos
arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC
. Dessa forma, a instituição financeira, ao integrar essa cadeia de consumo, é solidariamente responsável pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço. A tese de julgamento
extra petita
é rechaçada, uma vez que o sistema processual pátrio consagra os brocardos
jura novit curia
e
da mihi factum, dabo tibi jus
. O magistrado não está vinculado à capitulação legal invocada pelas partes, mas sim aos fatos narrados na petição inicial, podendo proceder à correta subsunção do fato à norma. O reconhecimento da responsabilidade solidária decorre diretamente da lei e da interpretação lógico-sistemática da pretensão autoral, não havendo vício de incongruência na condenação solidária à restituição dos valores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O dano moral ficou devidamente configurado em razão do prejuízo psicológico e financeiro suportados pelo consumidor, que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, sendo o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 mantido por não se mostrar teratológico ou irrisório, em consonância com o
Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES
. A sentença de primeiro grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
e o
art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A coligação funcional entre contratos de prestação de serviços e de crédito, que integram uma única operação econômica de consumo, impõe a responsabilidade solidária de todos os fornecedores envolvidos pelos danos causados ao consumidor. 2. A condenação solidária da instituição financeira à restituição de valores, decorrente da aplicação da responsabilidade solidária legalmente prevista, não configura julgamento
extra petita
. 3. A falha na prestação do serviço que acarreta prejuízo psicológico e financeiro ao consumidor gera o dever de indenizar por danos morais."

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por SEBASTIAO EDSON DE OLIVEIRA em face de P B SERVICOS LTDA, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. E DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora narrou que contratou os serviços odontológicos da primeira requerida (Strength Odontologia) para a realização de um tratamento, pelo valor total de R$ 5.490,29 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos). Alegou que a prestação do serviço foi defeituosa, marcada por sucessivas falhas, especificamente no que tange à confecção de próteses dentárias que, por estarem mal ajustadas, lhe causaram dores e sofrimento físico. Relatou ainda que, paralelamente ao vício no serviço, foi surpreendido e induzido a aderir a um contrato de cartão de crédito administrado pela segunda requerida (DM Financeira), sem que houvesse solicitação prévia ou consentimento claro de sua parte. Sustenta que a instituição financeira e a clínica atuaram em conjunto (venda casada), utilizando-se de sua vulnerabilidade para impor um instrumento financeiro oneroso como meio de pagamento, gerando cobranças indevidas e vinculando-o a uma relação jurídica que desconhecia ou não desejava. Diante da falha no tratamento e da abusividade na contratação financeira, buscou o Poder Judiciário para resguardar seus direitos. Com base nos fatos narrados, a parte autora pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças do cartão de crédito e impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar e a procedência da ação para declarar a inexistência de relação jurídica e de débito perante a segunda requerida (DM Financeira), condenar as rés à restituição dos valores pagos, no importe de R$ 5.490,29 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e nove centavos) e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, as requeridas CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. E DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sustentaram, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegaram que a parte autora firmou voluntariamente contrato de adesão ao "Cartão de Crédito ODONTOCOMPANY" no ato da contratação dos serviços dentários. Argumentaram que cumpriram estritamente suas obrigações contratuais, concederam o crédito, repassaram os valores ao estabelecimento comercial e geraram as faturas para pagamento, agindo no exercício regular de seu direito. Defenderam a validade do negócio jurídico, alegando que a adesão ao cartão de crédito foi formalizada mediante apresentação de documentos pessoais (RG), assinatura de contrato e coleta de biometria facial da parte autora, o que afastaria a tese de vício de consentimento ou desconhecimento da contratação. Reiteraram que sua atuação se limitou à concessão de crédito e processamento do pagamento. Sustentaram que, uma vez autorizada a transação pelo titular (mediante senha), o emissor do cartão tem o dever de repassar o valor ao lojista, não podendo ser responsabilizadas por desacordos comerciais subsequentes entre consumidor e estabelecimento. Argumentaram que não houve prática de ato ilícito, falha no serviço ou nexo causal que justifique a responsabilização civil. Defenderam que a cobrança é legítima, decorrente de contrato válido. Sustentaram que os fatos narrados configuram, no máximo, mero aborrecimento, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade (honra, imagem ou intimidade) que enseje reparação extrapatrimonial. Subsidiariamente, impugnaram o valor pleiteado, requerendo que eventual condenação observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa. Alegaram a ausência de verossimilhança nas alegações autorais, pugnando pelo indeferimento da inversão do ônus probatório. Ao final, requereram o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. No mérito, pugnaram pela total improcedência dos pedidos autorais.

A requerida P B SERVICOS LTDA, embora devidamente citada e intimada, não apresentou contestação e tampouco compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

1.
DECLARAR
o cancelamento e a inexistência de débito dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins;

2.
CONDENAR
os réus solidariamente a restituírem o valor de 5.490,29 em favor do autor, com correção monetária do ajuizamento da ação até a última citação (25/11/2024) com aplicação do IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora que deve ser considerada da última citação (25/11/2024) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme as lições do art; 406, §1º do CC.

3. CONDENAR os réus solidariamente a pagarem em favor do autor o valor de R$ 2.000,00 de danos morais, com juros de mora da última citação realizada (25/11/2024) em diante pela Taxa Selic.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 18018141, a requerida DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do duplo efeito ao recurso. No mérito, alega que o magistrado condenou a financeira solidariamente à restituição dos valores pagos (R$ 5.490,29), embora a petição inicial tenha limitado expressamente esse pedido de restituição apenas à primeira ré (clínica odontológica), requerendo em face da financeira apenas a declaração de inexistência de débito e danos morais. Sustenta violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). Reitera a tese de que é parte ilegítima para responder pelos vícios do serviço odontológico. Argumenta que, na condição de administradora de cartão/banco, não integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço final, limitando-se a processar o pagamento autorizado pelo consumidor mediante senha pessoal e biometria. Defende a impossibilidade de realizar o cancelamento unilateral da compra (
chargeback
) sem os requisitos das bandeiras, citando jurisprudência para afastar sua responsabilidade objetiva. Defende a validade da contratação do cartão de crédito, comprovada por documentos e biometria facial, afirmando que a dívida existe e decorre da utilização do crédito concedido. Por conseguinte, sustenta que não houve falha na prestação do serviço financeiro, nem ato ilícito que justifique o dever de indenizar. Alega que não houve comprovação de abalo aos direitos da personalidade da parte autora, tratando-se de mero dissabor que não enseja reparação extrapatrimonial. Caso mantida a condenação, requer subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo. Por fim, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (declarar inexistência de débito), pois a dívida seria legítima e decorrente de contrato inadimplido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre definir a existência de responsabilidade solidária da recorrente pelos danos advindos da falha na prestação dos serviços odontológicos realizados pela clínica corré, verificar a ocorrência de julgamento
ultra petita
, verificando se a sentença violou o princípio da congruência ao condenar a recorrente solidariamente à restituição integral dos valores pagos (R$ 5.490,29), bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrência de fortuito externo.

No presente caso, é manifesta a coligação contratual existente entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de cartão de crédito, os quais, ainda que formalmente autônomos, se mostram material e funcionalmente interdependentes. Ambos os ajustes integram uma única operação econômica, porquanto o cartão de crédito concedido pela instituição financeira teve por finalidade exclusiva viabilizar o tratamento odontológico oferecido pela clínica, de modo que um contrato não subsiste sem o outro.

A doutrina e a jurisprudência pátria reconhecem que, em tais hipóteses, há coligação negocial de natureza consumerista, caracterizando operação casada, na qual os efeitos de um contrato necessariamente repercutem no outro. Consequentemente, a instituição financeira e a clínica odontológica respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de instituição financeira. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I . CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os réus Banco do Brasil S.A . e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude (golpe do motoboy); e (iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor da tutela declaratória. III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade passiva do Banco do Brasil e da Mastercard é reconhecida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferem lucro com a operação, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência .
A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. é confirmada, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno. Verifica-se que o golpe do motoboy ocorreu devido a falha no sistema de segurança do banco, que não detectou transações atípicas e de alto valor realizadas em curto período, caracterizando defeito na prestação do serviço . O valor fixado a título de indenização por danos morais é mantido, por se mostrar proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta da instituição financeira e ao dano experimentado pelo consumidor. O pedido do autor para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o valor da tutela declaratória é acolhido, uma vez que tal tutela representa proveito econômico obtido pelo consumidor e deve ser considerado na fixação dos honorários, conforme entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil S .A. e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. desprovidos. Recurso de Christiano Woeffel Furtado provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido com a tutela declaratória . Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que se relacionem a falhas na segurança de suas operações, caracterizando fortuito interno. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve contemplar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido com a tutela declaratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º e 14; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL nº 0020743-22 .2020.8.16.0030; TJES, Apelação Cível nº 0011801-17 .2019.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49 .2022.8.08.0024; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.23.057615-9/001; TJES, Apelação Cível nº 024190278788; TJBA, Recurso Inominado nº 0081991-48.2021 .8.05.0001. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50121123920238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES . ARTIGO 14 DO CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50007388220228080049, Relator.: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 1ª Turma) (gn).

Assim, levando em conta que a responsabilidade da recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ele não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (gn).

Ademais, rechaça-se a tese de nulidade por julgamento
extra petita
. O sistema processual pátrio consagra os brocardos
jura novit curia
e
da mihi factum, dabo tibi jus
, segundo os quais o magistrado não se vincula à capitulação legal invocada pelas partes, mas sim aos fatos narrados na exordial (causa de pedir próxima). Ao proceder à correta subsunção do fato à norma e reconhecer a solidariedade passiva decorrente de lei, o juízo
a quo
agiu dentro dos limites da lide. A condenação solidária ao pagamento de R$ 5.490,29 reflete, portanto, a estrita aplicação do direito à espécie, inexistindo vício de incongruência. Segue jurisprudência neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1 . Na forma da jurisprudência desta Corte, "há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir (EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min . JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12.6.2013)" (AgInt no AREsp 832.007/RJ, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2020). 2. "
'Segundo lição já antiga na jurisprudência desta Corte, o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos, sendo certo que o acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra-petita'
(MS 18.037/DF, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 01/02/2013)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.740.765/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/10/2020) . 3. Caso concreto em que o Tribunal de origem, atento à pretensão formulada na petição inicial, confirmou a sentença de procedência a fim de assegurar o reenquadramento funcional da parte autora ao cargo por ela requerido, inexistindo falar em julgamento extra petita. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1385516 PR 2018/0277323-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021) (gn).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOARTIGO 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PROGRESSÃO FUNCIONAL. OFENSAAO ART. 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEREQUISITOS LEGAIS . REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07DESTA CORTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA . NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A Corte a quo concluiu haver comprovação quanto ao preenchimentodos requisitos legais necessários à progressão funcional, bem comoque a Administração deixou de demonstrar a ocorrência de fatoimpeditivo a tal direito e, portanto, a inversão do julgadoimplicaria o reexame das provas carreadas aos autos, o que encontraóbice na Súmula n.º 07 do Superior Tribunal de Justiça . 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompreensão a respeito do pedido deve ser extraída de toda pretensãodeduzida na petição, sendo certo que o exame de pedido deve serextraído da interpretação lógico-sistemática da peça como um todo. 3. Não há lugar para a alegação de julgamento extra petita,porquanto o Tribunal a quo, aplicando o direito à espécie, decidiuas questões controversas dentro das balizas contidas na inicial
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 1175802 MG 2009/0064018-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2010) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)